Tribunal: TJMT
Processo: 1017986-93.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017986-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UESLEY MIRANDA DE ARAUJO - CPF: 592.616.171-15 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PEREIRA DE SA - CPF: 019.701.714-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
PREMEDITAÇÃO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS CAUTELOSA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADO Nº 43 DA TCCR/TJMT.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA UNIDADE PRISIONAL NO ATENDIMENTO DO PACIENTE QUE SE ENCONTRA OPERADO DE UMA FRATURA EXPOSTA.
IMPROCEDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO NÃO DELIBERADO NO JUÍZO DA INSTÂNCIA SINGELA. DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS QUE NÃO EVIDENCIAM O ALEGADO. ATESTADOS QUE COMPROVAM APENAS A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.

ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado
em favor do paciente,
preso preventivamente desde 22/03/2025 pela suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado (art. 121, §

2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), contra decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

II. Questão em discussão:

2.
Há quatro questões em discussão:
(I) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos;
(II) analisar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão;
(III) avaliar se os predicados pessoais do paciente autorizariam a revogação da medida extrema;
(IV) apurar se há negligência médica no atendimento prestado ao paciente no interior da unidade prisional, justificando a revogação da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, com base na gravidade concreta do delito,
modus operandi
violento e risco de reiteração delitiva.

4. Consta dos autos que o paciente agiu de forma premeditada, retornando armado ao local dos fatos para atacar a vítima pelas costas, em local público, atingindo também uma testemunha, o que revela frieza, periculosidade e motivação fútil, justificando a medida extrema.

5. A tentativa de evasão do paciente após o crime reforça o risco de fuga e compromete a instrução processual, especialmente por existir vínculo de proximidade entre o acusado e as testemunhas.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da periculosidade evidenciada e do risco concreto à ordem pública, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e d
este Tribunal de Justiça
.

7.

A existência de predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme o Enunciado Criminal nº 43 do TJMT.

8. Quanto à alegada falta de atendimento médico adequado, não há elementos nos autos que demonstrem negligência da unidade prisional, tampouco foi o pedido previamente submetido ao juízo de origem, o que impede sua análise nesta instância por configurar supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
violento e premeditação, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública.”

“A fuga do paciente após o crime e o vínculo com testemunhas próximas justificam a segregação para assegurar a instrução criminal.”

“Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas diante da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva.”

“Predicados pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.”

“A alegação de negligência médica não pode ser conhecida nesta instância se não submetida previamente ao juízo de origem e ausente prova concreta de omissão estatal.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPP,
arts
. 312, 313, 316, 319 e 315, §

1º; CF/1988, art. 5º, LXI. Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudências relevantes citadas
:

(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.);

(N.U 1006559-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024);

(N.U 1033268-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
UESLEY MIRANDA DE ARAÚJO,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde
22/03/2025,
pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em síntese, a impetrante sustentou as seguintes teses: I) ausência de fundamentação idônea para manutenção da medida extrema; II) possiblidade de aplicação das medidas cautelares alternativas; III) o paciente possui predicados pessoais favoráveis
; IV)
ausência de atendimento médico adequado e de cuidados indispensáveis no interior da unidade prisional, tendo em vista que o paciente se encontra em recuperação de procedimento cirúrgico decorrente de fratura exposta.

Com essas considerações, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se, ou não, as medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 290798871 ao ID n. 290798877).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
291547389).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.

293334868
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio d
a eminente Procuradora de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou pela
denegação
da ordem (ID n. 294816357), sintetizando com a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA POSTERIORMENTE – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO, COM APLICAÇÃO, SE NECESSÁRIO, DAS MEDIDAS CAUTELARES CONSTANTES DO ARTIGO 319, CPP. Alegação de ausência de fundamentação e de ausência de motivos para manutenção da prisão preventiva que não devem ser consideradas – Materialidade e indícios de autoria bem delineados – Gravidade concreta do delito e periculosidade do agente demonstrados – Tentativa de fuga do distrito da culpa e possibilidade de que, solto, venha a constranger testemunhas e vítimas - Garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e necessidade de aplicação da lei penal – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes ao caso em apreço – Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação - Alegação de quadro clínico grave que não se sustenta - Ausência de comprovação de debilidade e impossibilidade de atendimento e/ou tratamento em estabelecimento prisional. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, o qual está submetido o paciente
Uesley
Miranda
d
e Araújo,
que se encontra preso preventivamente, desde
22/03/2025,
pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §

2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Exsurge dos autos
do Auto de Prisão em Flagrante nº
1005206-92.2025.8.11.0042
, que
o paciente foi preso em flagrante, tendo
a Juíza Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá-MT,
Dra.
Renata do Carmo Evaristo Parreira
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal
.

A propósito, vejam-se trechos do
decisum
que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente:

“
A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

No presente caso, a gravidade concreta da conduta extrapola os limites do tipo penal em abstrato, revelando extrema periculosidade social do agente.

Ainda que primário, o autuado agiu de forma premeditada, fria e covarde, retornando armado com duas facas para consumar sua vingança, após desentendimento fútil e motivado por sentimento de afronta. O ataque ocorreu pelas costas, sem chance de defesa, o que evidencia o recurso que dificultou a reação da vítima.

Além disso, duas vítimas foram atingidas com violência, ampliando a reprovabilidade da conduta. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a multiplicidade de vítimas é circunstância relevante para reforçar a gravidade concreta e justificar a segregação cautelar.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 242.565/SP, assentou que:

(...)

No caso em tela, o autuado regressou ao local munido de duas armas brancas, desferiu golpes pelas costas, em ambiente público e contra duas vítimas, agindo de forma premeditada e impulsiva, o que reforça o risco à ordem pública e justifica a manutenção da segregação cautelar como medida adequada e proporcional.

O crime, mesmo tentado, está tipificado como hediondo, nos termos do art. 1º, I, da Lei 8.072/1990, sendo, portanto, inafiançável e passível de regime mais severo, o que reforça a adequação da medida extrema.

A soltura do autuado poderia comprometer a instrução criminal, haja vista que diversas testemunhas residem ou frequentam o local dos fatos e poderiam sentir-se intimidadas. Há também risco de reiteração delitiva, dada a impulsividade e frieza com que o delito foi praticado, além da evasão inicial, em que o autuado tentou ocultar-se em área de mata, o que indica propensão à fuga.

Considerando o modus operandi, o contexto e a alta periculosidade evidenciada, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e ineficazes para conter os riscos que a liberdade do investigado representa à ordem pública, à instrução criminal e à efetividade da persecução penal.
”

Ulteriormente,
nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº
1005817-45.2025.8.11.0042,
a Juíza
da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Helícia
Vitti Lourenço
, ao receber a denúncia e, desfavor do paciente, in
deferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
,
tendo em vista a inexistência de qualquer alteração fático-jurídica. Vejamos excerto da decisão:

“
Pois bem.

O Art. 316, do Código de Processo Penal, prevê que “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

O verbete legal supramencionado, traduz a cláusula rebus sic stantibus, a qual exige a ocorrência de modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas inicialmente verificadas para imposição da prisão e, no caso da prisão cautelar, a necessidade e utilidade da medida.

Sem embargo aos argumentos sustentados pela Defesa, constata-se que, neste momento, permanecem hígidos os motivos ensejadores da custódia cautelar, em especial a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, pois, não obstante os predicados pessoais favoráveis, a gravidade concreta do crime e as circunstâncias peculiares do caso, demonstram a necessidade da prisão cautelar.

O Juízo plantonista, ao determinar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deixou bem consignadas as razões pelas quais a custódia cautelar seria indispensável, cujo trecho transcrevo abaixo (Id. 189476999 – fls. 56/59, veja-se:
(...)

Observa-se que a prisão preventiva tem como fundamento a gravidade concreta do delito, aliada a necessidade de cessação do ímpeto criminoso do acusado para assegurar a ordem pública.

Ainda, é fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista que a vítima e as testemunhas mantêm vínculo de proximidade com o acusado, circunstância que recomenda sua custódia como forma de assegurar a espontaneidade e a segurança na colheita dos depoimentos em momento oportuno.

Acrescente-se, outrossim, que embora estivesse em suposto estado de alcoolemia, o acusado demonstrou bastante consciência na ação delitiva, mormente porque, após o ocorrido, imediatamente tentou adotar providências para evadir do distrito da culpa, contudo, acabou ferido e, posteriormente, preso pela polícia.

(...)

Sendo assim, além da gravidade concreta do delito, que se extrai do modus operandi violento e aparentemente premeditado adotado pelo acusado, denota-se que a prisão cautelar é estritamente necessária para garantia da ordem pública, como outrora concluiu o Juízo Plantonista, sendo insuficientes as medidas cautelares, sobretudo para evitar que o acusado interfira em eventual instrução probatória, haja vista a proximidade com as testemunhas presenciais do fato, com o fito de frustrar o regular andamento da ação penal e a colheita de provas.

Nesta senda, a nova redação dada aos artigos 312, §

2º e 315, §

1º, do Código de Processo Penal, pela Lei nº 13.964/19, passou a prever a contemporaneidade dos requisitos para o decreto ou, ainda, para manutenção da prisão cautelar do agente.

Nos termos já constantes e suficientes nestes autos, a prisão preventiva foi decretada com a finalidade de garantia da ordem pública e para assegurar que o acusado não possa interferir na instrução probatória, sobretudo para intimidar as testemunhas e a vítima, os quais, frise-se, são todas pessoas próximas ao acusado. Tais circunstâncias, portanto, demonstram a contemporaneidade da prisão.

Destarte, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, assim como inexistentes novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pretendidas pela defesa, deve a custódia cautelar ser preservada, sem prejuízo de nova revisão de sua necessidade.

Ex
positis, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva, formulado pelo acusado UESLEY MIRANDA DE ARAÚJO, em cumprimento ao disposto no Art. 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, com redação incluída pela Lei nº. 13.964/2019.”
(negritei)

Constata-se, pois, das aludidas decisões que, estão presentes os requisito
s para a manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontram embasadas em elementos concretos que demonstram
a necessidade de garantir a ordem pública
, em razão da gravidade concreta do delito
, do
modus operandi
empregado e da necessidade de resguardar a regularidade da instrução criminal, ante o risco de interferência do paciente na colheita da prova oral.

No que se refere à
garantia da ordem pública,
trata-se de fundamento legítimo e necessário quando demonstrado, como no caso em tela, que a liberdade do paciente representa risco concreto de reiteração criminosa e perturbação da ordem social. Consta dos autos que o paciente, após envolver-se em uma discussão em um estabelecimento comercial (bar), retornou ao local minutos depois, munido de duas armas brancas, e desferiu um golpe no hemitórax esquerdo da vítima Francisco, além de atingir a mão direita da testemunha Marcelo, que tentava intervir em sua defesa. O paciente ainda tentou uma nova investida contra Francisco, sendo contido por populares, e em seguida deixou o local em direção à sua residência.

O
modus operandi
adotado
,
caracterizado pela premeditação, retorno armado ao local e execução de ataques letais em via pública
,
demonstra frieza, deliberação e total desprezo pela vida humana, revelando, ainda, motivação fútil para a prática do delito. Tal contexto
evidencia
elevada periculosidade e a real possibilidade de reiteração criminosa, circunstâncias que legitimam a imposição da medida extrema como meio necessário para acautelar a ordem pública e preservar a segurança da coletividade.

A propósito, colaciono precedente de minha relatoria, que reflete o posicionamento adotado sobre a temática em análise:

“1. A gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pelo modus operandi, justifica a decretação da prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública. (...)”

(N.U 1033268-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Além disso, a
conveniência da instrução criminal
igualmente justifica a manutenção da custódia cautelar. De um lado, observa-se que a vítima e as testemunhas possuem proximidade com o paciente, inclusive com vínculos de natureza familiar, o que, por si só, recomenda cautela quanto à necessidade de assegurar a colheita isenta das provas orais, evitando-se qualquer influência indevida sobre seus depoimentos.

De outro lado, após a prática do delito, o paciente empreendeu fuga, sendo localizado em sua residência e, ao perceber a chegada da equipe policial, tentou evadir-se pulando o muro dos fundos, ocasião em que se lesionou, fraturando o pé, vindo a ser capturado em seguida.
Esse comportamento evidencia, de forma concreta, o risco de evasão do distrito da culpa
, reforçando a necessidade da segregação como meio eficaz para resguardar a regularidade da instrução criminal.

Nesse contexto, mostra-se necessária a imposição da medida extrema, haja vista que resta configurados na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem em pública, em face da gravidade concreta do delito (
modus operandi
) e a conveniência da instrução criminal.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO TENTADO E
TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
– ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA –
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
– EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – INAPLICÁVEIS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 43 DO TJMT – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Considerando a gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, além do fato do Paciente ter se evadido logo após a prática do crime, justifica a segregação preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Demonstrada a pertinência da prisão preventiva para garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão.

3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
(Enunciado Orientativo nº 43 - TCCR/TJMT).”

(N.U 1006559-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024) (negritei)

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Outrossim, embora a impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, posto que possui primariedade,
trabalho e
residência fixa
e é o único provedor
de sua família,
tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça, também já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que
:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Por derradeiro, no que se refere à alegação de que o paciente, após ter sido submetido a procedimento cirúrgico em razão de fratura exposta, estaria recolhido no interior da unidade prisional sem o devido atendimento médico e sem os cuidados necessários, circunstância que, em tese, justificaria a revogação da medida extrema, cumpre pontuar que tal pleito não foi previamente submetido ao Juízo de origem.

Dessa forma, a apreciação direta por este Relator configuraria indevida supressão de instância, razão pela qual não se conhece do ponto. De igual modo, os documentos colacionados aos autos pela Defensoria Pública
,
consistentes em laudos médicos do Hospital Municipal de Cuiabá (ID n. 290798875, ID n. 290798876 e ID n. 290798877)
,
apenas atestam a realização do procedimento cirúrgico, não havendo qualquer comprovação concreta de omissão por parte da unidade prisional no tocante ao acompanhamento pós-operatório ou à prestação de cuidados médicos necessários à recuperação do paciente.

Ante
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente
UESLEY MIRANDA DE ARAÚJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025